Tribunal: STF
Processo: RE 203075
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-05
Data de publicação: 1998-08-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
PESSOA FÍSICA. IMPORTAÇÃO DE BEM. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO ICMS POR
OCASIÃO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A incidência do ICMS na importação de mercadoria tem
como fato gerador operação de natureza mercantil ou assemelhada,
sendo inexigível o imposto quando se tratar de bem importado por
pessoa física.
2. Princípio da não-cumulatividade do ICMS. Pessoa física.
Importação de bem. Impossibilidade de se compensar o que devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou
outro Estado ou pelo Distrito Federal. Não sendo comerciante e como
tal não estabelecida, a pessoa física não pratica atos que envolvam
circulação de mercadoria.
Recurso extraordinário não conhecido.